Tribunal: TJES
Processo: 5005468-50.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005468-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIE CESAR DE FARIA NUNES

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA -ES
Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUCESSÃO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, contra ato de Juízo de Vara Criminal, em execução penal, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção em regime mais gravoso do que o devido.

Paciente condenado, em primeiro grau, por tráfico de drogas majorado, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em apelação, houve redimensionamento da pena para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, com fixação do regime inicial semiaberto, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Defesa requereu progressão ao regime aberto, ao argumento de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

Juízo de origem proferiu decisões sucessivas: (i) concessão equivocada de progressão ao semiaberto; (ii) correção do erro material e concessão do regime aberto; (iii) revogação da progressão e remessa dos autos ao juízo competente pelo regime semiaberto.

Liminar concedida em plantão para restabelecer a decisão que deferiu o regime aberto, com expedição de alvará de soltura.

Parecer ministerial pela prejudicialidade da impetração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação de decisão que concedeu progressão ao regime aberto, sem fato novo, viola a preclusão pro judicato e a segurança jurídica; (ii) saber se a remessa administrativa dos autos justifica a manutenção do apenado em regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O habeas corpus é via adequada para exame de ilegalidade manifesta decorrente de atos judiciais documentados na execução penal, dispensando dilação probatória.

10. A decisão que concedeu a progressão ao regime aberto reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (boa conduta carcerária), com base no novo título executivo judicial.

11. A posterior revogação, sem indicação de fato novo, alteração do quadro fático ou superveniência de falta disciplinar, configura indevida retratação judicial, em afronta à preclusão pro judicato e à segurança jurídica.

12. A alegação de alteração superveniente da reprimenda não subsiste, pois tal circunstância já havia sido considerada na decisão concessiva do benefício.

13. A competência administrativa entre varas de execução penal não pode se sobrepor ao direito fundamental à liberdade, sendo inadmissível a manutenção do apenado em regime mais gravoso por razões burocráticas.

14. A jurisprudência consolidada repudia a permanência do condenado em regime mais severo em razão de falhas estruturais do Estado, conforme orientação da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

15. A sucessão de decisões contraditórias, culminando na revogação imotivada de benefício regularmente concedido, caracteriza constrangimento ilegal e excesso de execução.

16. A remessa dos autos a outro juízo, sem imediata adequação do regime prisional, não afasta o interesse no julgamento do writ nem elimina a ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Ordem conhecida e concedida, com rejeição da preliminar de prejudicialidade, para tornar sem efeito a decisão revogatória e restabelecer, em caráter definitivo, a progressão ao regime aberto, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento: A revogação de decisão que concede progressão de regime, sem fato novo, viola a preclusão pro judicato e a segurança jurídica, sendo ilegal a manutenção do apenado em regime mais gravoso por questões administrativas de competência.

Dispositivos relevantes citados

Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005468-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIE CESAR DE FARIA NUNES

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA -ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005468-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIE CESAR DE FARIA NUNES

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA -ES
Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUCESSÃO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, contra ato de Juízo de Vara Criminal, em execução penal, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção em regime mais gravoso do que o devido.

Paciente condenado, em primeiro grau, por tráfico de drogas majorado, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em apelação, houve redimensionamento da pena para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, com fixação do regime inicial semiaberto, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.

Defesa requereu progressão ao regime aberto, ao argumento de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo.

Juízo de origem proferiu decisões sucessivas: (i) concessão equivocada de progressão ao semiaberto; (ii) correção do erro material e concessão do regime aberto; (iii) revogação da progressão e remessa dos autos ao juízo competente pelo regime semiaberto.

Liminar concedida em plantão para restabelecer a decisão que deferiu o regime aberto, com expedição de alvará de soltura.

Parecer ministerial pela prejudicialidade da impetração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revogação de decisão que concedeu progressão ao regime aberto, sem fato novo, viola a preclusão pro judicato e a segurança jurídica; (ii) saber se a remessa administrativa dos autos justifica a manutenção do apenado em regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. O habeas corpus é via adequada para exame de ilegalidade manifesta decorrente de atos judiciais documentados na execução penal, dispensando dilação probatória.

10. A decisão que concedeu a progressão ao regime aberto reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (boa conduta carcerária), com base no novo título executivo judicial.

11. A posterior revogação, sem indicação de fato novo, alteração do quadro fático ou superveniência de falta disciplinar, configura indevida retratação judicial, em afronta à preclusão pro judicato e à segurança jurídica.

12. A alegação de alteração superveniente da reprimenda não subsiste, pois tal circunstância já havia sido considerada na decisão concessiva do benefício.

13. A competência administrativa entre varas de execução penal não pode se sobrepor ao direito fundamental à liberdade, sendo inadmissível a manutenção do apenado em regime mais gravoso por razões burocráticas.

14. A jurisprudência consolidada repudia a permanência do condenado em regime mais severo em razão de falhas estruturais do Estado, conforme orientação da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.

15. A sucessão de decisões contraditórias, culminando na revogação imotivada de benefício regularmente concedido, caracteriza constrangimento ilegal e excesso de execução.

16. A remessa dos autos a outro juízo, sem imediata adequação do regime prisional, não afasta o interesse no julgamento do writ nem elimina a ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

17. Ordem conhecida e concedida, com rejeição da preliminar de prejudicialidade, para tornar sem efeito a decisão revogatória e restabelecer, em caráter definitivo, a progressão ao regime aberto, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Dispositivos relevantes citados

Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Ronnie Cesar de Faria Nunes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução penal nº
2000103-52.2025.8.08.0016
, em que se alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime prisional mais gravoso do que aquele que entende devido.

Narra a defesa que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta que, em sede de apelação criminal, a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal reformou a dosimetria, reconheceu o tráfico privilegiado e redimensionou a pena para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto. Afirma que, a partir desse novo quadro, requereu a progressão ao regime aberto, por entender preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo.

A impetração aduz que, em 22/03/2026, foi proferida decisão concedendo progressão do regime fechado para o semiaberto, embora o regime inicial já houvesse sido fixado como semiaberto pelo acórdão.

Acrescenta que, após certidão reconhecendo erro material, sobreveio, em 24/03/2026, nova decisão que tornou sem efeito a anterior e concedeu ao paciente a progressão ao regime aberto, ao fundamento de que o requisito objetivo fora implementado em 14/02/2026 e de que o requisito subjetivo estava demonstrado por atestado de boa conduta carcerária.

Prossegue a defesa afirmando que, no dia 25/03/2026, foi proferida nova decisão revogando a concessão do regime aberto e determinando a remessa dos autos à Vara de Execuções Penais de Vila Velha, competente pelo regime semiaberto, para análise do benefício, o que teria mantido o paciente indevidamente recolhido em unidade de regime fechado.

Sustenta, em síntese, que houve sucessão de decisões contraditórias, que a decisão de 24/03/2026 reconheceu direito subjetivo à progressão ao regime aberto e que a posterior revogação, sem fato novo, violou a preclusão
pro judicato
, a segurança jurídica e o direito de locomoção. Defende, ainda, que questões administrativas de competência não podem justificar manutenção do apenado em regime mais gravoso.

Ao final, requer a defesa, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão revogatória proferida no evento 56.1, o restabelecimento da decisão que concedeu o regime aberto no evento 54.1 e a expedição urgente de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, com confirmação da liminar.

Consta dos autos decisão proferida no plantão judiciário de segunda instância que deferiu a liminar, para suspender os efeitos da decisão revogatória, restabelecer a decisão que concedeu a progressão ao regime aberto e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estivesse preso, com fixação das condições do regime aberto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinou pela prejudicialidade da impetração, ao entendimento de que a situação processual teria sido solucionada com a remessa do feito à vara privativa do regime semiaberto para análise do pedido de progressão ao regime aberto, não subsistindo, assim, o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005468-50.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONNIE CESAR DE FARIA NUNES

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA -ES
Advogado do(a) PACIENTE: JORDAN TOMAZELLI LEMOS - ES29417

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado por Jordan Tomazelli Lemos em favor de Ronnie Cesar de Faria Nunes, contra ato atribuído ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, no bojo da execução penal nº 2000103-52.2025.8.08.0016, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente em regime mais gravoso do que aquele compatível com a situação executória reconhecida nos autos.

A controvérsia não se resolve em torno de matéria probatória complexa, nem reclama dilação incompatível com a via eleita. Ao contrário. A ilegalidade apontada emerge da própria sucessão de atos judiciais documentados na execução, o que autoriza plena cognição nesta sede constitucional.

Conforme se extrai das peças trasladadas, o paciente fora condenado, em primeiro grau, pela prática do delito previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sobreveio, porém, acórdão da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal que redimensionou a reprimenda para 5 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, com fixação do regime inicial semiaberto, em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado. Esse novo título executivo alterou de forma substancial a situação jurídica do apenado.

Após tal redefinição, a defesa postulou progressão ao regime aberto, afirmando implemento dos requisitos objetivo e subjetivo.

O que se seguiu foi sequência decisória anômala.

Em 22/03/2026, o Juízo da 8ª Vara Criminal deferiu progressão do fechado para o semiaberto, assentando, de modo expresso, que o requisito objetivo fora alcançado em 14/02/2026 e que a conduta carcerária era boa.

Dias depois, certificou-se erro material, pois o regime inicial já era o semiaberto por força do acórdão. Na data de 24/03/2026, nova decisão reconheceu o equívoco, tornou sem efeito o pronunciamento anterior, reafirmou o preenchimento dos requisitos legais e concedeu progressão ao regime aberto.

Não obstante, em 25/03/2026, sobreveio decisão revogando esse deferimento, ao fundamento de alteração superveniente da reprimenda e necessidade de remessa ao juízo competente pelo regime semiaberto para nova análise do benefício.

É precisamente nesse ponto que reside o núcleo da impetração.

Sustenta a defesa, em síntese, que a decisão de 24/03/2026 reconheceu o direito subjetivo do paciente ao regime aberto; que a revogação posterior, sem fato novo, ofendeu a preclusão
pro judicato
e a segurança jurídica; que questões administrativas de competência entre varas de execução não têm aptidão para obstar imediata concretização de liberdade já reconhecida; e que a permanência do paciente em unidade de regime fechado configura excesso de execução e constrangimento ilegal manifesto.

Requer, por isso, o restabelecimento do
decisum
que concedera o regime aberto e a confirmação da tutela liminar deferida no plantão.

O parecer ministerial, subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opina pela prejudicialidade da impetração, sob compreensão de que a remessa dos autos à vara privativa do regime semiaberto teria solucionado a controvérsia e afastado, por conseguinte, eventual constrangimento ilegal.

Com a devida vênia ao entendimento ministerial, não vislumbro perda de objeto.

A mera remessa dos autos a outro juízo, desacompanhada de imediata implementação do regime compatível com a situação executória já reconhecida, não neutraliza a ilegalidade narrada.

O
habeas corpus
não foi impetrado apenas para provocar redistribuição administrativa do feito. A pretensão deduzida dirige-se à proteção concreta da liberdade de locomoção, vulnerada pela manutenção do paciente em regime mais rigoroso do que aquele afirmado nos próprios autos da execução.

Enquanto esse estado de desconformidade persistir, ou tiver produzido efeito concreto lesivo sem reparação jurisdicional definitiva, subsiste interesse no exame do mérito.

Também não prospera a justificativa lançada no ato coator.

A decisão revogatória alude a “alteração superveniente da reprimenda e do regime de pena”.

Ocorre que tal circunstância não era superveniente à decisão de 24/03/2026.

Ao contrário, já havia sido expressamente conhecida e valorada naquele pronunciamento. Foi com base no acórdão que reduziu a pena para 5 anos, 8 meses e 1 dia, fixando regime inicial semiaberto, e com apoio no cálculo retificado, no atestado de boa conduta e na manifestação favorável do Ministério Público, que o Juízo reconheceu o implemento dos requisitos legais e deferiu a progressão ao regime aberto.

A premissa utilizada para revogar já integrava, portanto, a fundamentação do ato revogado. Não houve fato novo, modificação superveniente do quadro executório, notícia de falta grave, alteração do cálculo ou qualquer elemento apto a desconstituir, de ofício, o reconhecimento anterior.

Nesse cenário, a insurgência defensiva quanto à indevida reconsideração do mérito mostra-se procedente.

Embora a execução penal se submeta a dinâmica própria, marcada por acompanhamento contínuo do cumprimento da pena, isso não autoriza livre retratação judicial acerca de questão já decidida, quando ausente fato novo apto a justificar revisão.

O poder geral de direção do processo não legitima desfazimento arbitrário de pronunciamento concessivo de direito executório regularmente reconhecido. Menos ainda quando a revogação se ancora apenas em questão interna de organização judiciária.

A competência administrativa entre varas especializadas, por relevante que seja para racionalização do serviço forense, não se sobrepõe ao direito fundamental de não permanecer o apenado em regime mais gravoso do que aquele definido por título judicial e confirmado em decisão executória.

Se o juízo que detinha os autos já havia constatado a presença dos requisitos objetivo e subjetivo e deferido a progressão, incumbia-lhe adotar providências necessárias à imediata adequação do
status libertatis
do sentenciado, sem prejuízo de posterior remessa ao órgão jurisdicional materialmente competente para prosseguimento da execução.

O que não se admite é transformar regra de distribuição interna de competência em causa de prolongamento de restrição indevida à liberdade.

A documentação acostada aos autos revela, com nitidez, que o requisito objetivo foi tido por implementado em 14/02/2026 e que o requisito subjetivo também se encontrava satisfeito, dada a avaliação positiva da conduta carcerária. Tais premissas foram reconhecidas na decisão de 22/03/2026 e reafirmadas na decisão de 24/03/2026.

A liminar concedida no plantão judiciário, por igual, destacou que o paciente já havia cumprido lapso temporal suficiente, além de ostentar comportamento classificado como “boa”, concluindo pela existência de constrangimento ilegal na permanência em regime mais severo. Não há, nos autos, elemento idôneo que infirme essas constatações.

A tese defensiva segundo a qual houve excesso de execução merece, por isso, acolhimento.

É assente, na jurisprudência pátria, que a falta de vaga, a ineficiência administrativa do Estado, a demora na transferência ou entraves de competência entre unidades jurisdicionais não autorizam manutenção de condenado em regime prisional mais gravoso.

A razão de decidir desses precedentes repousa em ideia elementar: falhas estruturais do aparato estatal não podem ser debitadas ao apenado. Liberdade de locomoção, quando já reconhecida em extensão mais ampla pelo ordenamento e pelos próprios autos, não pode ser comprimida sob pretexto burocrático.

Tal orientação harmoniza-se com a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e com precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados na decisão liminar, todos no sentido de repelir constrição indevida decorrente de disfunção estatal.

Cumpre enfrentar, ainda, possível objeção concernente à vedação de progressão
per saltum
.

Esse argumento não socorre o ato impugnado. Primeiro, porque o próprio juízo de origem, após correção do erro material, reconheceu expressamente a possibilidade de progressão ao regime aberto, a partir do cálculo retificado e da nova pena estabelecida pelo acórdão.

Segundo, porque o debate aqui não se reduz a salto abstrato entre regimes, mas à permanência concreta em regime fechado quando o título condenatório já fixara o semiaberto como regime inicial e quando os requisitos para patamar menos gravoso foram tidos por preenchidos na execução.

Terceiro, porque, mesmo sob leitura estrita do sistema progressivo, o tempo indevidamente suportado em regime mais rigoroso não pode ser desconsiderado em prejuízo do apenado. Em qualquer dessas perspectivas, a manutenção da revogação não se sustenta.

Diante desse panorama, a ordem deve ser concedida para confirmar, no mérito, a tutela deferida, com reconhecimento da ilegalidade da decisão proferida no evento 56.1 da execução penal.

Impõe-se o restabelecimento definitivo da decisão de 24/03/2026, que concedeu progressão ao regime aberto, com preservação de todos os efeitos dela decorrentes, sem prejuízo de que o juízo competente para fiscalização das condições do regime prossiga no acompanhamento da execução, nos limites da lei.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de prejudicialidade suscitada no parecer ministerial e concedo a ordem de
habeas corpus
para tornar sem efeito a decisão revogatória proferida em 25/03/2026, restabelecendo, em caráter definitivo, a decisão que deferiu ao paciente a progressão ao regime aberto, com confirmação da liminar anteriormente concedida, inclusive no tocante à imediata observância do regime compatível, caso não subsista outro título legítimo de segregação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.